Tribunal: TJDFT
Processo: 0711578-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVADA A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Cuida-se de de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse no 0701549-20.2023.8.07.0004, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Ao Agravo de Instrumento foi negado provimento, mantida a decisão de 1o grau nos seus próprios termos.
2. Nos Embargos de Declaração, os recorrentes afirmam que o decisum atacado merece ser reformado, pois é contraditório. Alegam que, apesar das suas rendas brutas somadas ultrapassarem o valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), grande parte é comprometida com o pagamento de parcelas mensais de empréstimos. Assim, considerados esses descontos, entendem que se enquadram nas hipóteses que autorizam o benefício da justiça gratuita.
3. Pela simples leitura dos embargos, constata-se a pretensão de reanálise do mérito da decisão colegiada. Os recorrentes, em sede de embargos, não apontam qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, apenas registram a sua irresignação quanto ao mérito da decisão judicial. Não há vício a ser sanado quando há apenas divergência entre o julgado e a pretensão dos embargantes. Via imprópria.
4. A falta de ocorrência de vícios a serem corrigidos demonstra que o interesse dos embargantes é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo colegiado, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.